Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito processual e consumidor. Embargos de declaração na apelação cível. Inclusão do sócio pessoa física no polo passivo. Responsabilidade solidária. Inexistência. Pedido de desconsideração da personalidade. Ausência. Dano material. Não comprovação. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré TRUST a realizar o pagamento dos débitos vinculados ao veículo indicado, anteriores ao contrato firmado entre as partes (14/03/2024), bem como a promover a transferência do veículo de Minas Gerais para o Distrito Federal e para o nome do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão e das contradição indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.